Tribunal: STF
Processo: AI 645864
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Dano moral. Matéria
   infraconstitucional. Precedentes. 5. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.